Tribunal: TJMT
Processo: 0004404-87.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004404-87.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA ROSA - CPF: 703.533.011-91 (APELANTE), WANDERSON BARBOSA DA CRUZ - CPF: 708.490.851-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARINE HELLEN SILVA PIMENTA - CPF: 064.453.271-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas]. Ausência de provas concretas para as condenações. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e o
segundo
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de indenização por danos materiais, visando a absolvição, redução das penas
e afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência probatória para as condenações; 2) maus antecedentes e reincidência reconhecidos por condenações antigas; 3) ausência de contraditório para fixação dos danos morais.

III. Razões de decidir

1.

Não houve apreensão do bem subtraído ou instrumentos utilizados no crime, inexistindo prova material que vincule os apelantes diretamente ao ato criminoso.

2.

Os apelantes [...] não foram identificados/reconhecidos como autores do furto pela vítima [...], a qual
“não viu ninguém, pois estava muito escuro, só ouviu barulho de pessoas correndo dentro de sua casa e chamou a polícia que demorou uns cinquenta minutos para chegar”.

3.

A
persecução penal não avançou em outros elementos de prova, à exceção do laudo do rompimento de obstáculo. Não há arrolamento de testemunhas que tenham presenciado o suposto furto, quebra do sigilo telefônico, levantamento de eventuais imagens de segurança ou identificação dos outros envolvidos.

4.

“Quando as provas existentes nos autos não evidenciam, para além da dúvida razoável, que o apelante teria praticado o crime descrito na inicial acusatória, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de elementos probatórios cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.”

“A inexistência de provas seguras de que o réu tenha, de qualquer forma, concorrido para a prática do delito de furto autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo para absolvê-lo da acusação imputada na denúncia, nos termos do art. 386, V, CPP”
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Se não há prova de que os apelantes concorreram, de qualquer forma, para a prática do crime, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, V do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 386, V; 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.6.2017; TJMT, AP 0010045-92.2017.8.11.0064, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.11.2024; TJMT, AP N.U 0005998-44.2017.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004404-87.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RAFAEL DA SILVA ROSA

WANDERSON BARBOSA DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL DA SILVA ROSA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0004404-87.2020.8.11.0042), que os condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e o
segundo
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de indenização por danos materiais - art. 155, §4o, I e IV, do CP - (ID 299751893).

Os apelantes sustentam que: 1) inexistem provas suficientes para as condenações; 2) os registros criminais utilizados para os maus antecedentes e reincidência de WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, segundo o apelante,
“são antigos, com trânsitos em julgado há mais de dez anos e ultrapassado o período depurador”
;

3) a indenização em favor da vítima não seria cabível pela ausência de
“contraditório e ampla defesa”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas do
segundo
apelante e afastada a indenização por danos materiais (ID 298522388).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 298522400).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado [artigo. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal] - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. Pretendida absolvição do apelante sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório - Inadmissibilidade - Farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas - 2. Requer que seja excluído os antecedentes demasiadamente antigos utilizados para valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência, - Impossibilidade - 3. Pretendida exoneração do valor fixado pelo r. juízo a título de indenização e reparação de danos - Inviabilidade - Requerimento formulado na denúncia. Valor arbitrado corretamente, conforme fundamentou o magistrado de piso - Manutenção do decisum que se impõe - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 310088356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 30/01/2020, por volta de 04h20min, em residência particular, situada na Rua Raimundo Correa, n.° 66, bairro Santa Cruz, nesta Capital, os denunciados RAFAEL, WANDERSON e outro indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, "01 (um) aparelho televisor de 60 polegadas de marca LG", avaliada em R$2.100,00 (dois mil e cem reais, IP-fl. 31), de propriedade da vítima Karine Hellen Silva Pimenta. [...]

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público denunciar RAFAEL DA SILVA ROSA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ como incursos na pena do artigo Art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal [...].”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 299751484 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] 2.1. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 72447396 - Pág. 5), termo de apreensão (id. 72447396 - Pág. 10), boletim de ocorrência (id. 72447396 - Pág. 32-35), auto de avaliação indireta (id. 72447396 - Pág. 42), o laudo pericial (id. 41415392 - Pág. 30/40), termos de depoimentos (id. 72447396 - Pág. 7, 11, 13-14, 18-19, 26-27).

2.2 Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, a testemunha Adriano de Sousa informou em juízo, que quando chegaram ao local, havia um carro e dois indivíduos na frente da residência, que quando o veículo avistou o giroflex da polícia, evadiu-se do local, inclusive com uma das portas abertas e que o padrão parecia que estava realmente com a fiação da energia cortada.[...]

Na mesma toada, a testemunha Túlio Américo da Silva Souza, quando ouvido em juízo, sustentou que se recordava de um veículo gol que após a chegada da viatura se evadiu do local e que a guarnição fez acompanhamento a pé de um suspeito, e conseguiu detê-lo nas proximidades da residência, além de que havia um cadeado arrombado no quadro de energia.

Tais afirmações coadunam em parte com o relatado pelo acusado Rafael em juízo, de que quando viu a viatura o mesmo teria corrido (aproximadamente 2’13’ do interrogatório).

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus, não havendo que se falar em absolvição. [...]

2.3 No que pertine à forma qualificada, mister destacar que na denúncia o Ministério Público imputou aos acusados a causa de aumento prevista no inciso I e IV, §4o, do artigo 155 do CP, quais sejam, concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

Sobre o assunto, o laudo de exame pericial de id. 169727870 afirmou que houve ‘(...) Amassamentos, amolgaduras e marcas de atritamento localizados na região da fechadura da porta metálica pivotante (P1), localizada na porção anterior da lateral direita da edificação. Os danos e marcas citados apresentavam-se análogos aqueles produzidos pela utilização de instrumento rígido aliado à força física, no sentido de fora para dentro, em processo de tentativa de arrombamento recente (...)’.

Como se não bastasse, a testemunha Júlio Américo da Silva Souza afirmou em juízo que havia um cadeado arrombado próximo ao padrão de energia. Com efeito, cumpre consignar que a qualificadora também pode ser suficientemente comprovada pela prova oral colhida. [...]

2.4 Outrossim, no que concerne a qualificadora do concurso de agentes, com base nos depoimentos em ambas as fases da persecução penal, resta evidenciado o liame subjetivo entre os acusados, na medida em que cooperaram num fato comum, razão pela qual conclui-se que os réus praticaram o furto qualificado também mediante concurso de duas ou mais pessoas. [...]

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência CONDENO os réus RAFAEL DA SILVA ROSA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ, devidamente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.

4. DOSIMETRIA

4.1. Réu WANDERSON BARBOSA DA CRUZ [...]

O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a ação penal de no 0001454-28.2008.8.11.0042, com trânsito julgado do processo em 17.04.2014, conforme informações extraídas do sistema SEEU. [...] A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. [...]

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, considerando, nesse aspecto, a ação penal de no 0019678-77.2009.8.11.0042, com trânsito em julgado em 05.04.2010, cujo acusado ainda encontra-se cumprindo a reprimenda no bojo do executivo de pena de no 0010777-86.2010.8.11.0042, conforme informação colhida no sistema SEEU em anexo.

Assim, considerando a incidência da circunstância, agravo a pena em 1/6, alcançando a pena-base de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual já a torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

A parte ré cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ. [...]

7. Considerando a avaliação indireta de id. 72447396 - Pág. 42, fixo valor indenizatório de R$2.100,00 nos termos do disposto no art. 387, IV, do CPP [...].”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 299751894)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 299751484 - fls. 11), Auto de Avaliação Indireta (ID 299751484 - fls. 42) e Relatório de Investigação no 2024.7.129437 (ID 298520933), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Túlio Américo da Silva Souza, policial militar (ID 299751484 - fls. 8/9), Adriano de Sousa, policial militar (ID 299751484 - fls. 12/13), Karine Hellen Silva Pimenta, vítima (ID 299751484 - fls. 14/15), RAFAEL DA SILVA ROSA, apelante (ID 299751484 - fls. 18/20). O apelante WANDERSON BARBOSA DA CRUZ permaneceu em silêncio (ID 299751484 - fls. 26/28).

Em Juízo, foram ouvidos Túlio Américo da Silva Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 299751877), Adriano de Sousa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 299751877), Karine Hellen Silva Pimenta, vítima (Relatório de Mídias - ID 299751877), e os apelantes (Relatório de Mídias - ID 299751877).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Túlio Américo da Silva [policial militar] declarou, na Delegacia de Polícia, que
“a vítima ligou na base moinho e solicitou a presença da viatura PM em razão de estar sem energia elétrica a algum tempo e estar escutando barulho dentro de sua casa.; desta forma, a guarnição da vtr 7729 (moinho 01) deslocou no endereço e, em frente ao local do fato, se deparou com um veículo gol g4 de cor escura com as portas abertas, sendo que havia dois indivíduos próximo a ele, no qual: um deles, o individuo ‘RAFAEL’, ao perceber a presença policial, correu sentido avenida das torres e, sendo assim, foi acompanhado e capturado pelo SD PM ADRIANO, já o suspeito ‘WANDERSON’ ficou nervoso e permaneceu no local, onde foi prontamente detido; o automóvel vw gol, vendo a vtr policial, imediatamente se evadiu do local rumo ignorado e na tentativa de localizar o veículo VW, a situação foi irradiada para demais viaturas, porém até o momento sem êxito encontrar. na sequência, foi verificado que os suspeitos haviam desligado o padrão de energia da residência e em conversa com a vítima, esta tomou por falta um televisor LG 60 polegadas, diante dos fatos, a guarnição encaminhou os dois suspeitos, com uso de algemas, até a central de flagrantes para registro da ocorrência e demais procedimentos pertinentes”; p
erante o juiz da causa, que
“se recordava de um veículo gol que após a chegada da viatura se evadiu do local e que a guarnição fez acompanhamento a pé de um suspeito, e conseguiu detê-lo nas proximidades da residência, além de que havia um cadeado arrombado no quadro de energia
”
(
Relatório de Mídias - ID 299751877);

-
Adriano de Souza [policial militar] relatou,
na audiência de instrução
, que
“a vítima informou que estava ouvindo barulhos na sua residência e que estava sem energia na sua residência, no 190, deslocamos pro local; chegamos no local, tinha um carro lá. Agora eu não lembro qual que era o carro, nem a cor do carro que saiu é em disparado, né? Aí nós chegamos lá na residência e encontramos esses 2 indivíduos, é realmente não tinha energia; o padrão parece que estava realmente cortado mesmo a fiação do da energia; se eles tinham participação no crime ou não, não falaram nada, não me recordo, não”
(
Relatório de Mídias - ID 299751877);

-
Karine Hellen Silva Pimenta [vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal
,
que
“
na madrugada de hoje, por volta de 01h00min acabou a luz em sua residência; foi até a garagem e fechou seu carro pois havia se lembrado que havia deixado aberto e logo após o carro fazer o barulho de que havia fechado a luz voltou; foi para seu quarto e dormiu novamente acordando por volta de 02h18min quando a luz acabou novamente; na residência estava a mãe da declarante, o padrasto e uma tia; por volta de 03h30min ligou para a Energisa para questionar o que havia ocorrido e quando passou os dados da unidade consumidora foi informada que no sistema da Energisa estava constando que a energia no local estava tudo certo, que não deveria estar sem energia e pediu para a declarante verificar se o padrão de energia não estava desligado; no momento em que a declarante se dirigia para o padrão de energia, que fica ao lado de fora da residência ouviu um grito de sua mãe dizendo ‘VOLTA, QUE TEM ALGUÉM AQUI DENTRO’; retornou para dentro de casa e sua mãe lhe disse que havia visto um homem dentro da casa; então ligaram imediatamente para a polícia relatando o ocorrido;
estava muito escuro por conta da falta de energia e então a declarante não visualizou nada porém ouviu barulho de pessoas correndo, trombando na cadeira e barulho de coisas caindo no chão
; se trancaram no quarto até a chegada da PM, que durou cerca de 50 minutos;
a mãe da declarante relata ter visto apenas um ‘vulto’ visto que as luzes estavam apagadas
;

após a chegada da PM, perceberam que haviam furtado a televisão da sala, sendo uma televisão de 60 polegadas da marca LG; o cadeado do portão estava arrombado; a TV não foi encontrada”
(
ID 299751484 - fls. 14/15; Relatório de Mídias - ID 299751877);

- RAFAEL DA SILVA ROSA [apelante] negou a autoria, nas fases policial e judicial, ao alegar que
“não praticou nenhum furto; que estava caminhando a pé pela Avenida das Torres, e afirma que quando foi abordado, estava retornando para sua residência; afirma que saiu de sua casa apenas para ir em uma distribuidora próxima de sua casa e afirma que estava sozinho e não praticou nenhum furto”
(ID 299751484 - fls. 18/20).

- WANDERSON BARBOSA DA CRUZ [apelante] afirmou, em juízo, que
“estava na distribuidora e depois foi para casa com o Rafael, pela avenida das torres, quando foi abordado pelos policiais; não praticou nenhum furto e não sabe do carro que foi falado; não viu nenhuma televisão e nem estava na frente da residência”
(Relatório de Mídias - ID 299751877).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma televisão [
“marca LG, 60 polegadas”
], no dia 30.1.2020, por volta das 2h18min [da madrugada], na residência [de propriedade da vítima], localizada à Rua Raimundo Correa, no 66, bairro Santa Cruz, em Cuiabá, foi descrita, coerentemente, por
Karine Hellen Silva Pimenta [vítima]
, em ambas as fases da persecução penal, a qual destacou ter ouvido
“barulhos de pessoas correndo,
trombando nas cadeiras e coisas caindo, mas não conseguiu ver ninguém porque estava muito escuro”,
motivo pelo qual acionou os policiais militares que
“demoraram uns cinquenta minutos para chegar”
e efetuaram as prisões dos apelantes [RAFAEL DA SILVA ROSA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ],
“nas proximidades da residência”
(ID 299751484 - fls. 14/15; ID 299751484 - fls. 8/9; ID 299751484 - fls. 12/13; Relatório de Mídias - ID 299751877).

Todavia, os apelantes [RAFAEL DA SILVA ROSA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ] não foram identificados/reconhecidos como autores do furto pela vítima [Karine Hellen Silva Pimenta] - (ID 299751484 - fls. 14/15; Relatório de Mídias - ID 299751877) -.

Além disso, não houve apreensão do bem subtraído ou instrumentos utilizados no crime, inexistindo prova material que vincule os apelantes diretamente ao ato criminoso, sobretudo porque foram presos, aproximadamente, 1h após o fato sem terem sido visualizados porque qualquer testemunha no interior ou saindo da residência das vítimas.

Note-se que a
persecução penal não alcançou outros elementos de prova, levantamento de eventuais imagens de segurança ou identificação dos outros envolvidos, no caso, prevalecendo a incerteza quanto à autoria delitiva dos apelantes.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“Quando as provas existentes nos autos não evidenciam, para além da dúvida razoável, que o apelante teria praticado o crime descrito na inicial acusatória, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de elementos probatórios cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.”
(AP 0010045-92.2017.8.11.0064, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.11.2024)

“A inexistência de provas seguras de que o réu tenha, de qualquer forma, concorrido para a prática do delito de furto autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo para absolvê-lo da acusação imputada na denúncia, nos termos do art. 386, V, CPP”
(AP N.U 0005998-44.2017.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.10.2023)

Noutro giro, o fato de os apelantes possuírem outras condenações e registros por furto
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.054.280/PE, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 13.6.2017).

Nesse quadro, os apelantes devem ser absolvidos por
não haver prova que concorreram para a prática do furto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver os apelantes
RAFAEL DA SILVA ROSA e WANDERSON BARBOSA DA CRUZ do furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], por não existir prova de ter os apelantes concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025